Tribunal: STF
Processo: ARE 1392157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ VINCULADO AO RGPS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA FONTE DE CUSTEIO. DETERMINAÇÃO, EM ABSTRATO, DE TAL INCUMBÊNCIA AO MUNICÍPIO RECORRIDO. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; e 40, §§ 3º e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, realce-se que esta Relatoria vinha se posicionando em consonância com a jurisprudência majoritária desta E. Corte, no sentido de que seria admissível o entendimento adotado pelo Juízo de origem, para que fosse o Município de Mossoró obrigado a complementar a aposentadoria dos seus servidores que, em razão da inexistência de um regime próprio de previdência, houvessem sido movidos à inatividade protegidos pelo RGPS.



    Melhor examinando a matéria, e aderindo à divergência inaugurada pelo Desembargador Cláudio Santos, entendo ser o caso de evoluir de compreensão.



    Deveras, muito embora exista previsão no art. 85, §6º, da Lei Municipal nº 311/91, dispondo sobre o dever do ente público em proceder à complementação de aposentadoria até que criado o RPPS, o que só veio a ocorrer em 2011, com a Lei Complementar Municipal nº 054/2011, tal previsão, isoladamente, não se mostra suficiente para que cheguemos à conclusão de que procedente seria a pretensão inaugural.



    Com efeito, como realçado na defesa da Fazenda Municipal, o sistema previdenciário brasileiro baseia-se no princípio da contributividade e na necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro atuarial, o que, por sua vez, impede a concessão de benefícios sem a respectiva fonte de custeio.



    Nesta linha de entendimento, não tendo sido vertida qualquer contribuição do demandante ao tesouro municipal, inviável, portanto, que seja o ente obrigado a custear parte dos proventos da parte autora.



    Não se questiona, aqui, o direito à paridade remuneratória enunciada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 590.260/SP, todavia, tal entendimento não se revela extensivo de forma irrestrita aos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social.



    (...)



    Não se pode perder de vista que, de fato, a legislação local tratou apenas de estabelecer a responsabilidade do tesouro municipal para o pagamento da diferença existente entre os servidores da ativa e os inativos beneficiados com proventos pagos pelo INSS, de modo que patente a similaridade entre a tese fixada pelo Pretório Excelso e a demanda ora examinada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente